Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717322-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA E TERAPIA CELULAR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Universitária de cardiologia contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Centro de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular de Brasília Ltda., em que o d. Juízo a quo, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte exequente para, suprindo vício de contradição, determinar a intimação da parte executada, ora agravante, para que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento do valor referente aos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. De acordo com o entendimento do magistrado a quo, “o pedido de gratuidade de justiça foi deferido (09/04/2021) após a data de incidência dos honorários advocatícios previstos no artigo 523,§ 1o do CPC (18/02/2021).” (ID 91638785 dos autos de origem). Sustenta a agravante, em síntese, que fora intimada do cumprimento de sentença para pagamento em 15 dias, sob pena da multa e honorários em 25.01.2021, cujo prazo para pagamento voluntário findava em 18.02.2021, de sorte que, a partir do dia 19.02.2021, seria cabível a incidência da multa e dos honorários. Aduz que, nada obstante, no próprio dia 18.02.2021 formulou pedido de gratuidade de justiça, o qual restou indeferido pelo juízo de primeiro grau, porém deferido em segunda instância nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710063-42.2021.807.0000. Argumenta que a decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça opera efeitos processuais desde a data do pleito, mesmo porque não seria razoável que o tempo para análise do pedido pelo juízo fosse oposto contra a requerente. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em prol da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para fins de reconhecer o efeito da assistência judiciária gratuita desde a data do pedido, com a consequente isenção de custas e honorários na fase de cumprimento de sentença, eis que o requerimento foi feito antes da incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC. Preparo dispensado, porquanto deferido a agravante o benefício da justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710063-42.2021.807.0000. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual. Contudo, a concessão somente opera efeitos ex nunc, não abarcando, portanto, as condenações anteriores à data do pedido. Nesse sentido, confira-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1828060/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) (grifo nosso) Na mesma linha é a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITO EX NUNC. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL. LEI 8.245/91. SUBLOCAÇÃO A TERCEIRO. VEDAÇÃO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANUÊNCIA DO LOCADOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. FIADOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS ATÉ EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) 2. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores (efeito ex nunc), não sendo admitida sua retroatividade. (...) (Acórdão n.1121589, 00039861320168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS. I - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e deferida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do requerimento, não retroagindo para excluir ou sobrestar a exigibilidade da condenação às verbas de sucumbência. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1024430, 20090111794829APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: 432/446) (grifo nosso) Compulsando os autos de origem, observa-se que o cumprimento de sentença fora deflagrado em 18.12.2020 (ID 80175440), sendo a decisão que intimou a executada, ora agravante, para pagamento voluntário do débito, sob pena de honorários na forma do art. 523, § 1o, do CPC, publicada em 25.01.2021 (IDs 80282669 e 81706351). Ocorre que, no último dia do prazo (18.02.2021), a agravante apresentou impugnação, oportunidade em que requereu a concessão da justiça gratuita (ID 83892064). Indeferido o pedido (ID 85756286), a requerente interpôs agravo de instrumento, obtendo a concessão do beneplácito. Nesse cenário, considerando que a decisão em relação à qual o agravado opôs embargos de declaração, a fim de suprir contradição quanto à condenação em honorários, foi proferida em 13.04.2021 (ID 88657963), ou seja, em data posterior ao requerimento de gratuidade de justiça, não poderia o juízo de primeiro grau ter acolhido os aclaratórios, sob o fundamento de que “o pedido de gratuidade de justiça foi deferido (09/04/2021)”, tendo em vista os efeitos do deferimento do benefício desde a data do requerimento – 18.02.2021. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora